Tribunal: TJDFT
Processo: 0715714-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento.
2. Não tendo sido comprovada a origem dos valores bloqueados, deve-se manter a penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.